Tribunal: TJBA
Processo: 0529603-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529603-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA, ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sob alegação de omissão quanto à nulidade por falta de citação de litisconsorte passivo e erro na valoração da prova de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de réu em incidente de gratuidade da justiça em segundo grau gera nulidade processual arguível pela parte autora; e (ii) estabelecer se a tentativa de rediscutir a condição financeira já decidida em recurso anterior com trânsito em julgado configura hipótese de cabimento de aclaratórios ou intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de litisconsorte passivo não anula decisão desfavorável aos autores quando não demonstrado prejuízo concreto à parte que suscita o vício, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

O indeferimento da gratuidade da justiça fundamenta-se em elementos objetivos do processo, como a propriedade de imóvel de alto padrão e a oferta de vultosa caução (R$ 700.000,00), que afastam a presunção de miserabilidade jurídica.

A existência de decisão anterior sobre a mesma questão (gratuidade da justiça), proferida em agravo de instrumento com trânsito em julgado, opera a coisa julgada material e impede a rediscussão da matéria no mesmo processo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de provas ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A oposição de aclaratórios para debater questões já decididas e sedimentadas por coisa julgada evidencia o intuito manifestamente protelatório da parte.

A interposição de recurso com nítido caráter protelatório atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não acolhidos.

Tese de julgamento:

Não se declara nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo, especialmente quando arguida por quem não detém legitimidade para defender interesse alheio.

A reiteração de pedido de gratuidade da justiça sem a demonstração de alteração superveniente da condição financeira, após decisão transitada em julgado sobre o tema, autoriza a aplicação de multa por embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1º, 502, 99, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.344.268/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.02.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 47.035/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.08.2016; TJBA, AI nº 8021353-18.2018.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0529603-19.2018.8.05.0001
,
em que figuram como embargantes
NIVALDO ALCÂNTARA DE SOUZA e BERNADETE MENDES DE SOUZA
e como embargada
BANCO PAN S.A., SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, e BRAZILIAN SECURITIES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.